Tribunal: TJES
Processo: 5011708-61.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011708-61.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIA DUARTE PINTO VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por FABIA DUARTE PINTO VIEIRA em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, por meio da qual sustenta, em suma, que, após visita técnica de funcionários da Requerida, ocorrida em 25/08/2021, recebeu notificação de cobrança complementar decorrente de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor, conforme TOI nº 9570141. Alega, nesse contexto, a irregularidade do procedimento adotado pela Requerida, requerendo, ao final, a declaração de inexigibilidade da dívida, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito apurado no TOI nº 9350746, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de (i) incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial; (ii) regularidade do procedimento de apuração do consumo irregular, ante a estrita observância do contraditório. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.

Foi certificada a intempestividade do recurso (ID 5629983).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE (INTEMPESTIVIDADE)

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição do recurso inominado observa prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 c/c 12-A, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso, conforme certificado nos autos (ID 5629983), o recurso inominado ora considerado (ID 5629981) foi interposto de forma intempestiva, tendo em vista que a Recorrente registrou ciência da r. Sentença em 13/06/2023, iniciando-se, assim, o prazo recursal em 14/06/2023, o qual se findou em 27/06/2023, tendo a Recorrente apresentado sua irresignação recursal apenas em 30/06/2023, ou seja, após o escoamento
in albis
do prazo legal.

Logo, ante a sua intempestividade, o Recurso Inominado em exame não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado (ID 5629981), ante a sua intempestividade. Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)